Tribunal: TJMT
Processo: 1014880-31.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014880-31.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), FELIPE BARROS DE ALMEIDA - CPF: 056.696.841-09 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FELIPE BARROS DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03) – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1014880-31.2022.8.11.0000

REQUERENTE: FELIPE BARROS DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo nos incisos I e II, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
FELIPE BARROS DE ALMEIDA
, qualificado e representado pelo Dr. Darlan de Oliveira Bernardino, OAB/MT 27.995, busca a reforma da dosimetria de pena para que a pena-base seja readequada para o mínimo legal.

Requer, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com a consequente fixação de regime aberto (Inicial – id. 136991699).

O revisionando fora condenado pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; e à pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de posse de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento das penas, bem como o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – id. 136998652).

Não houve interposição de recurso de apelação, tendo a sentença transitado em julgado para a defesa em 06/11/2020, conforme andamento processual juntado aos autos (id. 136998653).

Procuração juntada aos autos pelo causídico (id. 137227230).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da revisional, nos seguintes termos:

“
Ementa: Revisão Criminal – Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Requer seja aplicada a benesse do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Requerente dedica-se a atividades criminosas – Redução da pena ao mínimo legal – Improcedente – A jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base e a imposição de regime mais gravoso tendo em vista a natureza e a quantidade da substância entorpecente - Na hipótese, foram apreendidos 26.428kg de maconha, o que demonstra, portanto, o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal - Parecer pela improcedência do pedido revisional.”
(id. 138982181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FELIPE BARROS DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo nos incisos I e II, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
FELIPE BARROS DE ALMEIDA
, qualificado e representado pelo Dr. Darlan de Oliveira Bernardino, OAB/MT 27.995, busca a reforma da dosimetria de pena para que a pena-base seja readequada para o mínimo legal.

Requer, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com a consequente fixação de regime aberto.

A denúncia expõe que:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 09 de abril de 2019, às 13h, na Rua da Córdova, n° 419, no bairro Planalto, nesta cidade, o denunciado Felipe Barros de Almeida mantinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 30 (trinta) tabletes de maconha, com massa de 24,940 kg (vinte e quatro quilogramas e novecentos e quarenta gramas), 06 (seis) porções da mesma substância, com massa de 1,488, kg (um quilograma e quatrocentos e oitenta e oito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo n° 3.14.2019.53847-01 –0 fs. 12/14-IP.

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado mantinha sua guarda 01 (uma) espingarda, calibre 12, Marca Boito Preto de N E4492306, com 06 (seis) munições, calibre .12 intactas, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o que foi apurado, na referida data, os policiais militares, realizavam rondas pelo bairro Planalto, quando receberam informes de que havia a comercialização de drogas na Rua Córdova, nº. 419, ocasião em que o denunciado foi apontado como sendo o responsável pelo tráfico na mencionada residência. As informações recebidas apontavam que havia no local grande fuxo de usuários entrando e saindo da residência.

Diante dessa informação, a guarnição dirigiu-se para o endereço apontado, onde se deparou com o denunciado Felipe Barros de Almeida na área da residência, momento em que ele percebeu a aproximação da guarnição e adentrou rapidamente no imóvel, razão pela qual ele foi acompanhado pelos policiais. Efetuada sua abordagem, o investigado levou a guarnição até o local onde guardava a droga.

Em diligências à residência, com a autorização do tio do denunciado, proprietário do imóvel, foram localizados 30 (trinta) tabletes de maconha, 06 (seis) porções da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão com resquício do referido psicotrópico, 01 (uma) espingarda Calibre 12 de Marca Boito Preto de N° E4492306, com 06 (seis) munições Calibre 12 intactas no quarto do denunciado.

Indagado pelos policiais, ainda durante a condução, informou que a droga e a arma pertencem ao Comando Vermelho, e confessou que ele receberia o valor de R$ 1.000,00 para guardá-las em sua residência.

Conduzido à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Felipe confessou que guardava os ilícitos para terceiro. Disse que é usuário de entorpecente há mais de 17 anos. Informou ainda que comprou um quilo de maconha para consumo próprio no valor de R$ 1.000,00 reais de um indivíduo alguns meses atrás. Em razão dessa dívida, aceitou fazer o depósito da droga e do armamento.

A folha de antecedentes criminais do denunciado demonstra que ele responde ação penal pelo delito de receptação (Processo n° 00000390- 64.2019.8.12.0043) perante a 2ª vara criminal de São Gabriel do Oeste-MS.

Destarte, os depoimentos dos Policiais Militares, aliados aos antecedentes criminais, à confissão, à apreensão de expressiva quantidade de drogas, bem como o objeto sabidamente empregado para o fracionamento da droga (balança de precisão), são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte do denunciado (...)”
(id. 136998650).

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) Primeira fase [...] Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que o inquérito policial em curso pelo crime de roubo majorado, nos autos de código 596027 e receptação – nº 00000390-64.2019.812.0043 – não podem ser valoradas por encontrar vedação pela Súmula 444 do STJ. Acerca da conduta social e personalidade do agente não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado. As demais circunstâncias judiciais – motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima – são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para a prática do crime em apreço, por isso, deixo de pronunciar a respeito. Diante desses fatos, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda fase: verifico que o condenado confessou o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d. E também o benefício da atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I do CP, já que o condenado a época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade. Em razão disso, valorando referidas atenuantes, reduzo a pena aplicada em 1 (um) ano e em 100 (cem) dias-multa. Assim sendo e não havendo circunstância agravante a ser considerada, fixo nesta fase a pena em 6 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase: concernente ao redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que, além dessa ação penal, o mesmo responde um processo pelo delito de receptação e também a um inquérito policial pelo crime de roubo majorado.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. .

Por essa razão, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena e, por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Felipe Barros de Almeida (...) no patamar de 6 (seis) anos de reclusão (...)”
(id. 136998652).

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao revisionando quanto aos pleitos de reforma da pena aplicada.

Primeiro porque a pena-base fora devidamente exasperada em 02 (dois) anos de reclusão com base na expressiva quantidade de entorpecente aprendido (aproximadamente 26 kg [vinte e seis quilos] de
maconha
).

Na segunda fase, a pena intermediária fora diminuída em um ano de reclusão ante a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Apesar do magistrado sentenciante ter feito referência a outros procedimentos penais em andamento para negar a benesse do tráfico privilegiado, observa-se que o Juízo de piso também apontou corretamente a dedicação do requerente às atividades criminosas como fundamento para não concessão da causa de diminuição de pena.

Imperioso destacar que, no dia dos fatos, o mesmo fora preso em flagrante por manter em depósito 30 (trinta) tabletes de
maconha
, balança de precisão, bem como uma espingarda calibre .12, tanto que fora condenado no mesmo
decisum
por posse de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/03.

Não bastasse isso, o próprio revisionando, quando interrogado perante o Juízo, confessou que mantinha em depósito os entorpecentes, bem como a arma de fogo, a pedido de indivíduo apenas identificado como
Pedro
e que o mesmo seria ligado à facção criminosa denominada
Comando Vermelho
.

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, permitem concluir que o acusado se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), aliada ao fato de existirem investigações policiais dando conta da habitualidade do comércio ilício na residência do réu, indicando que o agravante se dedicava a atividades criminosas, circunstâncias que justificam o afastamento da benesse”
(AgRg no AREsp n. 1.615.584/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

Dessa forma, não vejo reparos a serem realizados na pena, eis que fixada de forma fundamentada e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional, mantendo-se incólume a sentença condenatória prolatada nos autos de Ação Penal de nº 17418-75.2019.811.0042, Código 574610, da 13ª Vara Criminal da Capital.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022